Tribunal: TJBA
Processo: 8000700-67.2017.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000700-67.2017.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JERONIMO CUSTODIO DA COSTA

Advogado(s)
:
JERONIMO CUSTODIO DA COSTA

EMENTA

Apelação Cível. Ação de cobrança. Honorários de defensor dativo. Sentença procedente para condenar o ESTADO DA BAHIA a pagar honorários no importe de R$ 4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reais). Diferentemente do quanto alegado pelo recorrente, a sua condenação em pagar honorários de sucumbência não adveio dos processos criminais nos quais o apelado atuou como advogado dativo: foi requerida e fixada justamente na presente demanda, conduzida pelo juízo cível, na qual o apelante possuiu integral possibilidade de manifestação e defesa. Assim, não podem ser acolhidas as alegações de violação ao contraditório e incompetência do juízo criminal para fixação dos honorários. O dever do estado de pagar honorários aos advogados que atuem como defensores dativos decorre do artigo 22, §1º, da Lei Federal n. 8.906/94. No caso em questão, a documentação acostada aos autos revela que o acionante atuou como defensor dativo em três processos criminais. Não há nos autos comprovação de que na comarca haveria defensoria instalada, e este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia já compreendeu que a ausência de notificação da OAB para indicação de defensor dativo não torna a sua nomeação ilegal, e nem afasta o dever do estado de pagar os honorários pertinentes. Ainda que se cogitasse da irregularidade da nomeação, negar o pagamento dos honorários ao advogado dativo que trabalhou em dada causa se revelaria ato de franca injustiça, haja vista que implicaria lhe negar verba alimentar como contraprestação de trabalho que efetivamente realizou. Por fim, o Tema de nº 984 do STJ apenas autoriza o magistrado a não seguir a tabela de honorários da OAB quando o valor por ela indicado se revelar desproporcional com relação ao trabalho exercido. Todavia, na espécie, o recorrido atuou em três processos judiciais distintos, tendo comparecido a audiências, apresentado alegações finais e defesa técnica. Nesse contexto, o valor arbitrado não se revela desarrazoado, razão pela qual deve ser mantido. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
8000700-67.2017.8.05.0052
,
em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
,
e como apelado
JERÔNIMO CUSTÓDIO DA COSTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
negar

provimento ao presente recurso,
e assim o fazem pelos motivos a

seguir expostos.